Tribunal: TJSP
Processo: 1076982-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
r - ANS. Abusividade, ante a imprescindibilidade do tratamento e do conteúdo protetivo à saúde do contrato. Inteligência das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Evolução dos métodos terapêuticos, com aplicação de medicamento altamente especializado em regime domiciliar, que não pode ser utilizada em violação a direito. Forma de aplicação que viabiliza uma maior proteção em relação a infecções hospitalares, diminuindo o sofrimento da paciente. Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1076982-68.2019.8.26.0100; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Autora idosa (88 anos de idade) diagnosticada com "asma grave eosinofílica". Operadora-ré que negou o tratamento com o fármaco denominado Benralizumabe (Fasenra®), de uso contínuo. Alegação de que não estaria obrigada a fornecer o medicamento para uso domiciliar, tanto por falta de previsão contratual como legal, tampouco assim impondo as normas e diretrizes da

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Autora idosa (88 anos de idade) diagnosticada com "asma grave eosinofílica". Operadora-ré que negou o tratamento com o fármaco denominado Benralizumabe (Fasenra®), de uso contínuo. Alegação de que não estaria obrigada a fornecer o medicamento para uso domiciliar, tanto por falta de previsão contratual como legal, tampouco assim impondo as normas e diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Abusividade, ante a imprescindibilidade do tratamento e do conteúdo protetivo à saúde do contrato. Inteligência das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Evolução dos métodos terapêuticos, com aplicação de medicamento altamente especializado em regime domiciliar, que não pode ser utilizada em violação a direito. Forma de aplicação que viabiliza uma maior proteção em relação a infecções hospitalares, diminuindo o sofrimento da paciente. Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso provido.